Tribunal: TCU
Processo: 012.988/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3084/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 2637/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de desestatização referente ao Leilão de Transmissão Aneel 2/2019, nos termos da Instrução Normativa TCU 81/2018, e expediu recomendações à Aneel, constantes do subitem 9.2 da aludida deliberação; Considerando a instrução à peça 65, em que foram analisadas as informações encaminhadas pela Aneel por meio do Ofício 50/2020-AIN/ANEEL (peça 61); Considerando que foi elaborada a Nota Técnica 39/2021-SCT/ANEEL (peça 63), cujo objetivo é reavaliar e propor critérios a serem considerados na definição dos prazos para implantação e entrada em operação comercial dos empreendimentos que comporão os leilões de transmissão de energia elétrica; Considerando que a Aneel justificou que, conforme a legislação que rege a matéria, compete ao Ministério de Minas e Energia e à Empresa de Pesquisa Energética avaliar a eventual necessidade de melhoria das diretrizes para elaboração de relatórios técnicos referentes às novas instalações de Rede Básica, e que considera os relatórios R3 e R5 adequados e suficientes para a possibilitar a instrução processual dos leilões de transmissão; Considerando que ficou evidenciado que os custos referentes à apresentação da garantia de fiel cumprimento do contrato, à realização do leilão e à gestão da referida garantia foram incorporados nos cálculos da receita anual permitida de todos os lotes do Leilão 1/2020, conforme relatório do Acórdão 2821/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio da Nota Técnica 10/2021-SEL/SCT/ANEEL (peça 64), referente ao Leilão 2/2021, a Aneel avaliou o aprimoramento da garantia de fiel cumprimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 254, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 2637/2019-TCU-Plenário ; b) tornar insubsistentes as recomendações constantes dos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2637/2019-TCU-Plenário ; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 012.988/2019-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.